Tribunal: TJDFT
Processo: 0021482-38.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021482-38.2014.8.07.0003 RECORRENTES: JEAN MAIK DOS SANTOS SILVA, DEIVISON DA SILVA PEREIRA, WARLEY GARCIA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. DECOTE. DESCABIMENTO. CONSUNÇÃO. PORTE DE ARMA PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU ROUBO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. REGIME. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos demonstra a contento a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com a utilização de arma de fogo, para o fim de cometer crimes. II - O princípio da consunção só pode ser empregado quando demonstrado que o crime foi cometido somente para a concretização de outro, delito-fim. No caso em análise, o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado com desígnio autônomo e não como mera fase do crime de associação criminosa. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante da confissão espontânea, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). V - Não há correção a ser feita quando o regime de cumprimento de pena observa as determinações contidas nos §§ 2o e 3o do art. 33 CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 288 do CP, sustentando que para a configuração do delito de associação criminosa, a união dos agentes, com o intuito de praticar crimes, deve ser estável e permanente, e não apenas momentânea, como se deu no caso dos autos, razão pela qual defendem que não há prova do envolvimento em associação criminosa armada; b) artigo 59 do CP, asseverando que, quanto aos recorrentes JEAN MAIK DOS SANTOS SILVA e DEIVISON DA SILVA PEREIRA, o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese. Acrescentam, outrossim, que o motivo da majoração foi normal à espécie, não se justificando tal exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 288 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, do atento exame do acervo probatório, nota-se que réus de fato se reuniram para praticar diversos crimes, com estabilidade e permanência, caracterizando o crime de associação criminosa, razão pela qual não há que se cogitar em absolvição” (ID. 46530057). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “‘a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça’” (AgRg no AREsp n. 2.359.221/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016